Tribunal: TJSP
Processo: 2130991-93.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. Roubo simples. Pleito de revogação da a prisão preventiva do paciente, ante a ausência dos requisitos. Impossibilidade. Presença dos requisitos para a prisão preventiva, se tratando de crime com pena máxima superior a 4 anos. Prova da existência do crime e indício suficiente de autoria do paciente, detido pela vítima e transeuntes, logo após ter anunciado o roubo, simulando portar

Ementa:
HABEAS CORPUS. Roubo simples. Pleito de revogação da a prisão preventiva do paciente, ante a ausência dos requisitos. Impossibilidade. Presença dos requisitos para a prisão preventiva, se tratando de crime com pena máxima superior a 4 anos. Prova da existência do crime e indício suficiente de autoria do paciente, detido pela vítima e transeuntes, logo após ter anunciado o roubo, simulando portar arma de fogo, e ter agredido a segunda vítima. Perigo gerado pela liberdade do imputado, diante da gravidade concreta do crime e a necessidade de se afiançar a tranquilidade das declarações da vítima. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.